Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-03.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016954-03.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por SOLANGE SILVA DE CARVALHO, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Inconformada, a Seguradora defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que a Recorrida é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 96610526.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Com efeito, a matéria aqui tratada já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Como é cediço, o artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 843,75), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 168,75).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde abril/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), constata-se que a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) está apropriada ao caso em tela.
De outro lado, a sucumbência recíproca, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
No caso, vê-se que o pedido principal da parte Autora é de indenização securitária e, que obteve parte desse valor.
Esta Corte entende que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).
Desse modo, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.
Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, tendo em vista que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não promovo a majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora